Tribunal: TJBA
Processo: 8003324-36.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003324-36.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: MARIVANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIA NEVES GIKOSKI SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO SIMPÁTICO POR VIA VENOSA. INDICAÇÃO
OFF LABEL
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE COBERTURA CONTRATUAL. ROL DA ANS. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização, no prazo de 24 horas, do procedimento “Bloqueio Simpático por Via Venosa (TUSS 31602177)”, sob pena de multa diária, em favor de beneficiária diagnosticada com dor lombar crônica (CID M54.5), fibromialgia e sequelas de intervenções na coluna. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a inexistência de situação de urgência ou emergência nos termos do CFM e da Lei 9.656/98, bem como a exclusão contratual de cobertura por se tratar de procedimento com indicação
off label,
não previsto no Rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano; (ii) estabelecer se o plano de saúde está obrigado a custear procedimento prescrito pelo médico assistente quando indicado como off label e não incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A prescrição médica subscrita por profissional habilitado, indicando o procedimento necessário ao tratamento da enfermidade da beneficiária, evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito à cobertura assistencial.

A ausência de menção expressa à urgência nos moldes conceituais do CFM ou do art. 35-C da Lei 9.656/98 não afasta, por si só, o risco de agravamento do quadro clínico, sobretudo em hipóteses de dor crônica e patologia incapacitante, em que a demora pode comprometer a eficácia do tratamento.

A indicação médica prevalece, em regra, sobre limitações administrativas ou diretrizes internas da operadora, não cabendo ao plano de saúde substituir-se ao médico assistente na definição da terapêutica adequada ao caso concreto.

A alegação de que o procedimento possui caráter off label não afasta automaticamente o dever de cobertura, especialmente quando há registro do medicamento ou tecnologia na ANVISA e inexistem provas robustas de experimentalidade ou de vedação expressa pelos órgãos reguladores no caso concreto.

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS estabelece cobertura mínima obrigatória e não pode ser interpretado de forma restritiva a ponto de inviabilizar tratamento indispensável à saúde do beneficiário, sob pena de esvaziamento da finalidade do contrato.

Argumentos relacionados ao mutualismo, ao equilíbrio financeiro e ao impacto econômico coletivo não se sobrepõem, em juízo de cognição sumária, ao direito fundamental à saúde da beneficiária, quando demonstrada a necessidade do tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8003324-36.2026.8.05.0000,
em que figuram como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como agravada
MARIVANDA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a decisão combatida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)